Tribunal: TJBA
Processo: 8055084-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8055084-58.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ELAINE ASSIS DA CRUZ Advogado(s): JERONIMO LUIZ PLACIDO DE MESQUITA, YURI OLIVEIRA ARLEO AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ATO ADMINISTRATIVO DE REMOÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS FIXADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, CONFIANÇA LEGÍTIMA E PROTEÇÃO À FAMÍLIA. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em mandado de segurança, o qual impugna ato administrativo de remoção ex officio do Centro de Atenção Psicossocial Infância e Adolescência na Liberdade para a unidade Professor Luís Meira Lessa, em Itapuã, nesta Capital. A agravante sustenta que não observados os critérios de antiguidade e desempenho fixados pela própria Administração, e aponta impactos negativos à sua saúde e à rotina de cuidados com sua filha com TEA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ato administrativo de remoção da servidora observou os critérios objetivos fixados pela Administração Pública; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Administração, ao estabelecer critérios objetivos para a remoção, tais como: antiguidade na unidade e desempenho, vincula-se a eles por força dos princípios da legalidade e da proteção à confiança legítima. 4. A documentação demonstra que a servidora removida possui maior tempo de atuação na unidade em comparação com outras duas servidoras não removidas, contrariando o critério objetivo fixado de antiguidade. 5. O afastamento da servidora da unidade de origem, sem motivação coerente com os critérios previamente estabelecidos, configura vício de motivo e finalidade, ensejando controle judicial por violação à legalidade, sem que isso represente invasão ao mérito administrativo. 6. O controle judicial dos atos administrativos discricionários é possível quando presente flagrante ilegalidade, nos termos da Súmula 665 do STJ e precedentes correlatos. 7. O agravo interno contra a decisão monocrática que concedeu a tutela recursal resta prejudicado, ante a cognição exauriente do mérito pelo colegiado. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso provido. Agravo interno prejudicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8055084-58.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ELAINE ASSIS DA CRUZ e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto do relator.